Tribunal: TJDFT
Processo: 0716718-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DO CONDENADO DE CUMPRIR UMA PENA SUPERVENIENTE PRIVATIVA DE LIBERDADE SÓ DEPOIS DE PAGAR PARCELADAMENTE A PENA DE MULTA DA CONDENAÇÃO ANTERIOR. AUTOS REMETIDOS AO JUÍZO DA VEP. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR O INTEGRAL PAGAMENTO DA MULTA. DECISÃO MANTIDA.

1 Agravo contra decisão do Juízo da Vara das Execuções Penais que negou o pedido do condenado que pretendia só iniciar o cumprimento de pena privativa de liberdade superveniente depois de pagar a última parcela da multa imposta em condenação anterior.

2 Não há necessidade de aguardar o pagamento integral da pena pecuniária oriunda de condenação anterior para iniciar o cumprimento do mandado de prisão da VEP, decorrente de nova condenação à pena de reclusão, no regime inicial fechado. O artigo 76 do Código Penal determina que primeiro deve ser executada a pena mais grave.

3 Agravo não provido.